Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719359-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELZA APARECIDA FRANCISCA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC. I - Todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foram abarcados pela suspensão ilegal do benefício alimentação operada pelo Decreto Distrital 16.990/95. Além disso, o Decreto Distrital 20976/2000 expressamente vinculou a Fundação Zoobotânica à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, e, posteriormente, os servidores da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Rejeitada a ilegitimidade ativa. II - O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. III – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de agosto/2001, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada. IV – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. V - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Pleiteia, ainda, o afastamento da multa aplicada nos embargos declaratórios, por terem sido opostos sem intenção protelatória; b) artigos 489, §1o, 506, 535, inciso II, e 1.022, todos do CPC, questionando a legitimidade ativa da parte exequente para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo em vista que, à época do ajuizamento da ação, possuía vínculo com a Fundação Zoobotânica do DF, pessoa jurídica diversa do executado. Pede seja determinado o sobrestamento do processo até que o TJDFT julgue o IRDR no 21. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, 506, 535, inciso II, e 1.022, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de sobrestamento do processo até que o TJDFT julgue o IRDR no 21, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento. Isso porque a turma julgadora assentou que “a admissibilidade do mencionado IRDR 21 ocorreu em 12/12/2023, e o julgamento do presente agravo de instrumento (0719359-20.2023.8.07.0000) em 18/10/2023 (id. 52910585). Dessa forma, tendo em vista que o acórdão que julgou o agravo de instrumento foi proferido em data anterior à admissibilidade do IRDR 21, o comando de sobrestamento advindo do precedente não se aplica ao presente recurso. O agravo de instrumento não estava pendente de julgamento, ao contrário, já tinha sido julgado, inclusive a matéria não foi alegada pelo Distrito Federal nos primeiros embargos de declaração opostos, porque a decisão de sobrestamento foi superveniente”. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028